Tribunal: TJMT
Processo: 0014087-45.2018.8.11.0002
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014087-45.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[BRUNO DA SILVA GOMES (APELADO), ANA MARIA DE OLIVEIRA - CPF: 595.122.021-15 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), BRUNO DA SILVA GOMES (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS – DENÚNCIA

PARCIALMENTE PROCEDENTE –
CONDENAÇÃO PELO CRIME DE
ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO
CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA E
ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES
– 1. RECURSO DEFENSIVO – .PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA DELITIVA – RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO RATIFICADO EM JUÍZO – DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E TESTEMUNHA – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PROCEDÊNCIA DA CONDENAÇÃO

–
2.

RECURSO MINISTERIAL –
PRETENSÃO CONDENATÓRIA
–
INVIABILIDADE
–
FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA ALICERÇAR A CONDENAÇÃO
–

IN DUBIO PRO REO

–
ABSOLVIÇÃO MANTIDA
–
RECURSOS DESPROVIDOS.

1.Existindo nos autos prova da materialidade e da autoria suficientes para embasar a condenação, e não logrando o acusado êxito em demonstrar a veracidade de suas alegações, a manutenção do decreto condenatório é medida imperiosa.
A vítima identificou o réu em sede policial e confirmou em juízo
.

2.
A livre convicção do julgador, sobretudo na esfera penal, deve sempre se apoiar em dados objetivos indiscutíveis.

O ônus da prova acerca da existência do crime e quanto à certeza da autoria do fato criminoso cabe à acusação. Não o fazendo, como no caso presente, torna-se imperiosa a absolvição dos apelados, em respeito ao postulado constitucional da presunção de inocência. A insuficiência probatória em relação à participação do apelado no crime enseja a absolvição com fulcro no art. 386, VII, do CPP.

R E L A T Ó R I O

js

Trata-se de
recursos de apelação criminal
visando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da ação penal no ° 14087-45.2018.811.0002, código 548129, julgou a denúncia parcialmente procedente para condenar
BRUNO DA SILVA GOMES
, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto e ao pagamento de 54 (cinquenta e quatro) dias-multa, no montante de 1/30 do salário mínimo, pela prática do crime de roubo circunstanciado, artigo 157, §2°, I e II do Código Penal e absolvê-lo da imputação relativa ao crime de corrupção de menores, artigo 244-B da Lei no 8.069/90,.

Nas razões, a defesa busca a absolvição do apelante do crime de roubo ao argumento de que não há provas nos autos suficientes para amparar a condenação (id. 28347973).

Por sua vez,
o
MINISTÉRIO PÚBLICO
pleiteia em suas razões (id. 28347964) a reforma da r. sentença a fim de
condenar o réu pelo crime

de corrupção de menores,

sob a alegação de que
o conjunto de provas amealhado aos autos sobressai farto e robusto de elementos de convicção que concluem pela condenação do réu, especialmente porque se trata de crime formal que se caracteriza com a simples prova da participação do menor na empreitada criminosa.

As contrarrazões vieram aos autos, pugnando pelos desprovimentos dos recursos (id. 28347974 e 28347969).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, da lavra da eminente Procuradora de Justiça- Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto é pelo
desprovimento do apelo
da defesa e
provimento do recurso da acusação (id. 30985962).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 13 de maio de 2020.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Ressai da denúncia que no dia 24/08/2016, por volta das 07h, na rua C, quadra 10, bairro Jardim Paula I, em frente ao Lar dos Idosos, em Várzea Grande, o réu
BRUNO DA SILVA GOMES
, previamente ajustado e em unidade de desígnios com o adolescente
Vanilson Lara da Costa
, subtraiu com ânimo de assenhoramento, mediante grave ameaça, exercida pelo emprego de uma arma de fogo (não apreendida), coisas alheias móveis consistentes em: 01 (um) veículo Ford Ka SE, 1.0, 01 (um) aparelho celular marca Motorola, 01 (um) aparelho celular, Mini S-5, cor preta, 02 (duas) bolsas, 01 (um) par de sapatos, 01 (um) par de chinelos, 01 (um) pen drive (não avaliados), bem como 01 (um) aparelho celular marca Samsung e 01 (um) controle de portão, avaliados no total de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais, além de 01 (um) mostruário de joias de couro, avaliado em torno de R$ 200.000 (duzentos mil) reais.

Ainda, na mesma data do fato o réu
BRUNO DA SILVA GOMES
corrompeu o adolescente
Vanilson Lara da Costa
, para que este praticasse juntamente a ele, o crime de roubo majorado.

DO RECURSO DA DEFESA
-
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
DO CRIME DE ROUBO

O cerne do pedido defensivo é o de absolvição do apelante BRUNO DA SILVA GOMES
do crime tipificado no artigo
157, § 2o incisos I e II, do Código Penal
, assinalando-se a ausência de elementos de prova que viabilizem a mantença da condenação de primeira instância.

Contudo, verifica-se que os elementos de informação colhidos na fase policial
, ou seja, os depoimentos e demais peças colhidas durante a fase inquisitorial, tais como, boletim de ocorrência, termo de reconhecimento fotográfico e prova testemunhal, foram corroborados em juízo, ao crime do contraditório e da ampla defesa.

Na espécie, a vítima

Ana Maria de Oliveira
Nanci
e a testemunha
César Luiz de Campos Curado
narraram a dinâmica dos fatos de forma coerente e harmônica em ambas as oportunidades em que foram ouvidas, tendo a vítima enfatizado que reconheceu o apelante
BRUNO
como um dos autores do roubo, tanto por meio de reconhecimento fotográfico como o reconhecimento pessoal realizado na Delegacia, inclusive esclarecendo que era ele quem estava portando a arma de fogo. Confira-se:

“[...] MP: quantas pessoas que chegaram: respondeu: duas (...); eles saíram, tipo, o lar fica aqui ai bem aqui na esquina tem uma casa e eles saíram do muro dessa casa, os dois juntos (...); um ficou do lado do passageiro apontando a arma e o outro ficou do meu lado em cima de mim pra pegar o volante. Pergunta do MP: a senhora viu só uma arma de fogo? Respondeu: só uma (...); pergunta do MP: a senhora recuperou o carro no mesmo dia? Respondeu: no mesmo dia, acho que foi uns quarenta minutos, porque eu liguei pra um amigo meu que é Policial ai as viaturas começaram a sair e achamos num bairro, abandonado (...); Pergunta do MP: a senhora reconheceu alguém? Respondeu: reconheci. Eles me encaminharam foto (...); Pergunta do MP:
e pessoalmente quando a senhora foi lá? Respondeu: fui, eu vi que era ele
[...]”. (Depoimento da vítima Ana, CD-fl. 107)(trecho extraído da r. sentença).

Por sua vez a testemunha
César Luiz de Campos Curado
embora não tenha identificado o apelante de forma direta, corroborou a versão apresentada pela vítima no tocante à dinâmica dos fatos. Com efeito:

“(...)
Eu tava na minha casa, ai essa cidadã Ana Maria né, na época eu era candidato aqui em Várzea Grande, ai toda hora tinha pessoas. Nesse dia a Ana Maria chegou lá na frente, me chamou, falou que queria falar comigo, ai lá, conversei com ela (...); quando chegou dois rapazes e com arma em mão e anunciaram o assalto. Com isso eu sai correndo pela rua, única coisa que eu fiz foi apertar o controle pra fechar o portão, pra não entrar dentro da minha casa (...); e como ela tava dentro do carro, sentada no carro... abordaram ela, mandou ela descer e levaram o carro (...); um era magro, alto, moreno e o outro era baixinho e magro, baixinho branco [...].” (Depoimento da testemunha PM César, CD-fl. 107).

Nesse contexto,
verifica-se que o Magistrado, à luz do princípio do livre convencimento motivado, utilizou os informes do inquérito policial apenas para complementar as provas colhidas na fase judicializada, tais como depoimentos da vítima e testemunhas.

Conforme supramencionado, de início,
a vítima fez o

reconhecimento fotográfico
do apelante na Delegacia, sendo plenamente válido o reconhecimento em razão da sua confirmação em juízo.

A jurisprudência desta Corte de Justiça, em consonância com a dos Tribunais Superiores, aduz que a colocação do réu ao lado de outrem, revela-se prescindível ao seu reconhecimento, que poderá concretizar-se na apresentação de sua fotografia à vítima, visto que os procedimentos contidos no artigo 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em meras recomendações legais e não em exigência imposta pelo legislador.

Nesse sentido:

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO. ARTIGO 155, § 4o, II E IV, DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DO NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO JÁ CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. 1. (...). 5. In casu, o acórdão extraordinariamente recorrido assentou: “Furto qualificado. Subtração, em concurso de agentes e mediante destreza, de cartão magnético retirado do bolso da vítima no interior de agência bancária. Subsequentes saques em caixa eletrônico no valor total de R$ 3.500,00. Configuração. Pretendida absolvição. Inadmissibilidade. Materialidade e autoria demonstradas. Negativa de autoria isolada do conjunto probatório. Alegação de ausência na comarca, local dos fatos. Álibi não demonstrado. Testemunha, suposta acompanhante do réu, desmentida por prova documental.
Declarações firmes prestadas pela vítima, que reconheceu o acusado como um dos autores do furto. Reconhecimento fotográfico e durante audiência em juízo
.
Validade dos atos, ainda que não realizados na forma prevista no artigo 226 do CPP. Suficiência para a procedência da ação panal
. Pena. Fixação acima do mínimo legal justificada pela segunda qualificadora, a funcionar como circunstância judicial desfavorável. Admissibilidade. Condenação mantida. Preliminar de nulidade rejeitada. Apelo, no mérito, desprovido.” 6. Agravo regimental DESPROVIDO.” (ARE 823431 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/02/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-041 DIVULG 03-03-2015 PUBLIC 04-03-2015) (destaquei).

Desse modo, logrando validade o reconhecimento do apelante
BRUNO DA SILVA GOMES
por meio fotográfico, conforme consta no relatório policial (id. 28347496) sobretudo porque o reconhecimento do apelante restou corroborado por outros elementos de prova, vez que a vítima

Ana Maria de Oliveira
Nanci
em todas as oportunidades em que fora ouvida confirmou que visualizou o apelante, conforme registrado em mídia digital colacionada aos autos.

Desse modo, verifica-se que ambas as ocasiões, e também em Juízo, a vítima não vacilou em identificar o apelante como um dos autores do crime de roubo narrado na denúncia.

Dessa forma, por força do que aduz o artigo 156, do Código de Processo Penal, forçoso concluir que as provas colhidas na instrução processual são suficientes à formação de um juízo de convicção acerca da perpetração do crime de roubo circunstanciado praticado pelo apelante em coautoria.

Assim, não é demais relembrar que, é ponto pacífico tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que as declarações das vítimas de crimes de violência e contra o patrimônio não podem ser desprestigiadas, tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo acusado, sobretudo quando se mostram em sintonia com o restante das provas, como na presente hipótese.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO – NÃO OBSERVÂNCIA DAS SISPOSIÇÕES DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INOCORRÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS – RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DO APELANTE FEITO PELA VÍTIMA E CONFIRMADO EM JUÍZO – PREPONDERÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA – CONDENAÇÃO MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

É incabível o acatamento do pleito de absolvição do apelante, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos, mormente pelo seu reconhecimento fotográfico realizado por uma das vítimas na fase policial e confirmado em juízo, apontando-o, firmemente, como um dos autores do crime narrado na denúncia. Ademais, cabe ressaltar que, nos delitos contra o patrimônio, quase sempre praticados na clandestinidade, a palavra da vítima adquire especial importância, prevalecendo sobre a negativa do acusado, principalmente quando a versão apresentada se mostra firme, coerente e harmônica com os demais elementos amealhados ao longo da instrução criminal.

Além disso, ainda que não tenham sido atendidas as condições exigidas pelo art. 226 da Lei Adjetiva Penal, quando foi realizado o reconhecimento do apelante na fase inquisitorial, é imperioso consignar que tais irregularidades não têm o condão de tornar nulo seu reconhecimento efetuado pela ofendida, sobretudo porque foi corroborado na fase judicial.

Apelo desprovido.”(Ap 79314/2017, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 04/10/2017, Publicado no DJE 09/10/2017).(destacamos).

Nesse contexto,
não prospera a alegação da defesa de que as provas dos autos são insuficientes
para manter a condenação do réu pelo crime de roubo circunstanciado, em consequência
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

DO RECURSO DA ACUSAÇÃO
-
PEDIDO DE CONDENAÇÃO PELO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES

Conforme relatado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
apela contra a sentença na parte em que absolveu
BRUNO DA SILVA GOMES
da imputação do crime

de corrupção de menores (art. 244-B da Lei no 8.069/90) sob o argumento de que
há provas nos autos suficientes para condená-lo.

No entanto, verifica-se que a rejeição da pretensão acusatória foi escorreita nesse aspecto,
na medida em que é frágil a prova em relação a influência do apelado para a prática do delito pelo adolescente
Vanilson Lara da Costa,
sobretudo porque não ressai dos autos provas incontestáveis de que de fato o adolescente participou do assalto junto com o apelado.

Além de o adolescente negar veementemente sua participação na empreitada criminosa em questão, vislumbra-se que a vítima não foi enfática e segura quanto ao reconhecimento do menor.

Com efeito, ressai do conjunto fático-probatório que os agentes policiais apontaram a participação do adolescente no crime de roubo, em virtude de comentários de anônimos do bairro Vila Arthur, em Várzea Grande, conforme relatório policial (id. 28347471), sendo que na sequência a vítima teria o reconhecido “pela sua compleição física” (id. 28347496).

Desse modo, além de não ter sobrevindo aos autos prova segura acerca da participação do adolescente no roubo, não há prova de que o apelado
BRUNO DA SILVA GOMES
tivesse efetivamente influenciado o adolescente a praticar o crime.

Ademais, considerando que a denúncia descreveu os fatos de forma inconclusiva quanto à atuação do adolescente,

infere-se

que
a absolvição do apelado deve ser mantida com relação ao crime de corrupção de menores.

Para que a dialética processual possa desenvolver-se em toda a sua plenitude, a denúncia deve ater-se, ao máximo, à descrição do tipo penal violado
assim como às circunstâncias que cercaram o fato
, evitando omissões quanto às questões imprescindíveis para o desenvolvimento da instrução processual.

Nesse aspecto, por fundamentos diversos dos utilizados pelo

magistrado da primeira instância para absolver o apelado do crime em comento, portanto, antes de adentrar na discussão acerca da natureza do crime de corrupção de menores, ou seja, se formal ou material; mas tão somente em observância aos fatos descritos na denúncia e às provas produzidas ao longo da persecução penal, conclui-se que o acervo é insuficiente para ensejar um juízo condenatório, dado que em direito penal deve se ter
certeza inabalável no que tange à autoria
.

Com efeito, nos termos do que preconiza o
artigo 155 do Código de Processo Penal é necessário que as circunstâncias que liguem a prova judicializada às investigações policiais sejam elementos fáticos robustos e não elementos meramente lógicos ou que constituam presunção.

A condenação criminal só é admissível quando, durante a instrução criminal, venham a se evidenciar elementos que façam certa a imputação, não cabendo no processo penal ao acusado o ônus de provar sua inocência, que é sempre presumida até que a acusação tenha elementos irrefutáveis para embasar a acusação.

Assim, ante a ausência de prova da autoria do crime, não se tem como extrair juízo de condenação, porquanto é sabido que em direito penal a condenação deve se basear em prova firme e fatos certos, colhidos sob o crivo do contraditório, conforme preceitua o artigo 155, do Código de Processo Penal.

Não obstante o
MINISTÉRIO PÚBLICO
sustente em suas razões que há provas suficientes para embasar sentença condenatória em desfavor do apelado, verifica-se que
nem mesmo a prova da materialidade delitiva do crime de corrupção de menores é incontroversa
com relação aos fatos ora analisados, haja vista que o único fato incontroverso é que o roubo foi praticado por duas pessoas, sem que se tenha a certeza absoluta de que se tratava do apontado adolescente, não estando evidenciada a certeza necessária para um decreto condenatório, razão pela qual mantem-se a absolvição do apelado pelo crime de corrupção de menores, por insuficiência de provas.

Ante o exposto, em parte com o parecer
NEGO PROVIMENTO aos recursos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020